Tribunal: TJSP
Processo: 0007118-47.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007118-47.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
MURILO ALVES DE SOUSA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007118-47.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Voto 23481
Embargos de Declaração n. 0007118-47.2016.8.26.0590/50000 S.Vicente
Embargante: MURILO ALVES DE SOUSA
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Vistos,
MURILO ALVES DE SOUSA, por intermédio da
Defensoria Pública, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls.
289/297, que, por votação unânime, negou provimento ao seu recurso de
apelação.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso e contraditório,
ao manter sua condenação com base apenas na prova angariada na fase
policial, sem confirmação em Juízo. Alega, ainda, que o reconhecimento
efetuado na Polícia não seguiu o preceituado no art. 226 do CPP. Afirma,
assim, que foram afrontados no Ven. Acórdão o art. 155 e o art. 226 do
CPP.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007118-47.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
3
declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes omissão e
contradição, ressaltando a Defesa que os presentes embargos têm o
propósito de prequestionamento das normas supracitadas.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia das ponderações do embargante, o Ven.
Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernente ao mérito da decisão,
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição, omissão ou obscuridade, se o texto do Acórdão
impugnado tiver, assim, analisado inteira e adequadamente o pedido.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
É importante deixar consignado, pois, que o Ven.
Acórdão enfrentou e analisou as questões ora colocadas pelo embargante
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007118-47.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
4
às fls. 292/295, não havendo que se cogitar, portanto, de omissão,
contradição ou obscuridade.
Inexistente, assim, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos em
favor de MURILO ALVES DE SOUSA.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator